Tribunal: STF
Processo: Rcl 92379
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Irandi Maria Ramos Bonfim alega ter o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento a agravo interno em recurso extraordinário (RMS 75.256/PA), aplicado equivocadamente o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do AI 800.074 (Tema 318/RG) e, ainda, do ARE 748.371 (Tema 660/RG).

Relata que, na origem, impetrou mandado de segurança contra ato praticado por Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que teria, em tese, suprimido documentos juntados aos autos eletrônicos de recurso de apelação cível (Processo n. 0816362-23.2018.8.14.0301), ferindo o direito líquido e certo das partes à observância da legalidade e do devido processo legal.

Esclarece que a segurança restou denegada pelo Tribunal de Justiça, cuja decisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pontua que “a matéria constitucional que deu azo a interposição do Recurso Extraordinário está prevista diretamente na Constituição e tem relevância jurídica por ser de interesse de todos a correta interpretação aplicação e efetivação dos direitos fundamentais, não sendo matéria que não tenha repercussão geral”.

Sustenta que o órgão reclamado aplicou, indevidamente, o decidido nos Temas 318 e 660 da Repercussão Geral para obstar o trâmite do recurso extraordinário, usurpando a competência desta Suprema Corte para análise da controvérsia.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Sem razão a parte reclamante.

Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso ordinário para manter a extinção do mandado de segurança, sem resolução de mérito, sob os seguintes fundamentos:

No caso dos autos, a recorrente alegou terem sido suprimidos, quando da interposição de recurso de apelação, documentos que haviam sido juntados quando do trâmite em primeira instância. Não houve, todavia, indicação de quais documentos seriam esses, nem mesmo foram juntados posteriormente a fim de esclarecer o alegado. Veja-se, a propósito, o que consta do acórdão recorrido (fl. 64):
‘A pretensão deduzida no mandamus cinge-se na alegação da omissão da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque que teria se mantido inerte a alegação de alguns documentos anexados haviam sido suprimidos nos autos da Apelação de nº 0816362-23.2018.8.14.0301. 
Por certo, os elementos constantes dos autos não são contundentes para atestar a omissão alegada. 
Segundo o bem fundamento parecer ministerial, a impetrante “deixou de anexar os supostos documentos extraídos dos autos, nem ao menos faz menção de quais documentos seriam estes ou os anexa no presente mandado de segurança, segundo porque em se tratando de autos eletrônicos a partir do momento em que a parte realiza a sua juntada, o sistema do PJE gera um comprovante de protocolo, o que também não foi anexado aos autos, além disso, a impetrante também não traz aos autos qualquer prova de que teria comunicado a Exma. Desembargadora ora apontada como autoridade coatora acerca de eventual supressão de documentos.” 
Relevante frisar que, nada há nos autos provando a ocorrência do ato tido como coator, na modalidade omissiva, de modo que somente isso implica na extinção do processo, sem resolução do mérito, por fundamento na Lei nº 12.016/2009.’
Ademais, segundo pondera o representante do Ministério Público Federal, “a impetração de mandado de segurança contra ato judicial reveste-se de índole excepcional. Tal excepcionalidade apenas poderá ser suplantada nas hipóteses em que, além da demonstração de direito líquido e certo, inexistir recurso específico cabível ou restar identificada teratologia da decisão impugnada, circunstâncias que, a toda evidência, não refletem a situação do presente apelo” (fl. 143). 
No caso, sequer prova pré-constituída foi juntada, de modo que não se pode aferir a existência de direito líquido e certo, nem de ato teratológico que justificasse a concessão da ordem.
À míngua, portanto, de direito líquido e certo a ser amparado, com demonstração em prova pré-constituída, é mesmo o caso de se denegar a ordem pleiteada. (Grifei)

Posteriormente, a autoridade reclamada negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento a recurso extraordinário pela aplicação do quanto decidido pela Corte nos Temas 318 e 660 da Repercussão Geral, conforme demonstra a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMA N. 318 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na i) ausência de repercussão geral em matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do STF; ii) ausência de repercussão geral da discussão sobre pressupostos de cabimento do mandado de segurança, conforme Tema n. 318 do STF. 
1.2. A parte agravante sustenta que os Temas n. 318 e 660 do STF não se aplicam ao caso dos autos, afirmando que houve violação direta dos princípios constitucionais apontados. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em que se discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais, quando o exame depende de normas infraconstitucionais. 
2.2. Definição da natureza da questão relativa aos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança, e se tal questão possui repercussão geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral. 
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário exige a prévia apreciação de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF. 
3.3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 584.608, fixou a tese de que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança possui natureza infraconstitucional e, portanto, não possui repercussão geral (Tema n. 318/STF). 
3.4. No caso em análise, o acórdão recorrido concluiu pela ausência de requisito de cabimento do mandado de segurança, não havendo julgamento de mérito quanto à existência de direito líquido e certo, razão pela qual incide o Tema n. 318 do STF. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo interno a que se nega provimento. (eDoc. 10) (Grifei)

Como se vê, o acórdão objeto do recurso extraordinário confirmou a extinção do mandado de segurança, sem julgamento de mérito, por ausência de prova pré-constituída das alegações deduzidas pela parte impetrante.

Em razão disso, a autoridade reclamada obstou a subida do recurso extraordinário com fundamento no Tema 318 da Repercussão Geral, na medida em que a apreciação das alegações recursais perpassaria, necessariamente, pela reanálise dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança, matéria em relação a qual o Supremo Tribunal Federal já atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral.

Nesse contexto, não se observa aplicação equivocada do entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 318/RG, cuja tese jurídica assim estabelece:

A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

Inexistente, ainda, violação ao decidido por este Tribunal no Tema 660/RG, também por ausência de repercussão geral da matéria discutida, em razão de sua natureza infraconstitucional.

Como bem destacado pela autoridade reclamada, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, II (princípio da legalidade), LIV (princípio do devido processo legal) e LV da Constituição Federal (princípio do contraditório e ampla defesa) exigiria a análise e hermenêutica da legislação infraconstitucional, em especial, normas de natureza processual.

O acórdão impugnado, portanto, não destoa da tese jurídica estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.

Assim, sem adentrar ao exame do mérito da demanda originária e respeitada a cognição que é própria do instituto da reclamação, não se constata transgressão flagrante aos paradigmas suscitados, tampouco usurpação de competência deste Tribunal.

É firme a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, inocorrente na espécie (Rcl 26.093 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN; e Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente